Tribunal: TJDFT
Processo: 0724890-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724890-55.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA, FULLBLESS EVENTOS EIRELI EMBARGADO: EDUARDO DOS SANTOS GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelos embargados da presente ação de embargos de terceiro ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA e FULLBLESS EVENTOS EIRELI (ID 33245637) em face da decisão monocrática de mérito de ID 32856643, que com fundamento na Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça e na tese firmada no julgamento do REsp 1.452.840/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos no âmbito do STJ – Tema repetitivo 872, julgou de plano o recurso de apelação interposto para DAR PROVIMENTO ao apelo e determinar a inversão da distribuição dos ônus de sucumbência, com a condenação do apelado, ora embargado, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados na sentença. Todavia, restou suspensa a sua exigibilidade, em razão do apelado, ser beneficiário da gratuidade da justiça, consoante decisão de ID 32444330. Os embargantes alegam a existência de omissão na decisão recorrida por não ter se manifestado a respeito da revogação do benefício da gratuidade da justiça concedida ao ora embargado. Argumentam que o valor dos vencimentos apresentados pela parte por ocasião da emenda da inicial, no importe de R$ 1.017,50, não é compatível para a aquisição do veículo objeto da presente ação (veículo importado da Marca Volvo XC60). Defendem que o ora embargado deve possuir outras fontes de renda ou de sustento, maiores do que aquela indicada na inicial, caso contrário, deve-se presumir a presença de fortes indícios de fraude. Ponderam que a pessoa que adquire um veículo da marca Volvo não pode ter o seu sustento prejudicado pelo pagamento das custas e honorários sucumbenciais. Ao final, requerem que os embargos sejam recebidos e providos para sanar a omissão apontada, mediante a revogação da gratuidade da justiça concedida ao ora embargado. O embargado apresentou suas contrarrazões aos embargos de declaração no ID 33614830, onde pugna pela manutenção da decisão monocrática de mérito quanto a suspensão da exigibilidade das custas e honorários em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça em seu favor por ocasião do recebimento da inicial. É o breve relatório. Decido. Preliminarmente, verifica-se que o recurso não merece ser conhecido. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, corrigir erro material e suprir omissões no julgado (artigo 1.022, do Código de Processo Civil). No caso vertente, observa-se que a suposta omissão atinente a necessidade de revogação da gratuidade da justiça concedida em favor do terceiro adquirente do veículo penhorado, trata-se de verdadeira inovação recursal. Analisando o que do presente feito consta, bem como os fundamentos da decisão monocrática de mérito, verifica-se a intenção dos ora embargantes é de discutir matéria que não foi objeto do recurso de apelação por eles interposto. Verifica-se que a sentença de ID 32444338 condenou os exequentes/embargados, ora embargantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fato que ensejou a interposição do recurso de apelação de ID 32444352 interposto pelos ora embargantes. Entretanto, o recurso de apelação em questão apenas versou sobre a necessidade de reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, com base no entendimento fixado pelo STJ nos autos do REsp 1.452.840/SP. Em nenhum momento houve qualquer insurgência a respeito da gratuidade da justiça concedida em favor do ora embargado por ocasião do recebimento da inicial dos presentes embargos de terceiro. Desse modo, a insurgência exposta nos embargos declaratórios caracteriza matéria inédita, não podendo ser conhecida através dos embargos de declaração, uma vez que não foi suscitada quando houve a interposição do recurso de apelação. Acerca do tema, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. APREENSÃO DE ANIMAL POR INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A SUA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REFERENTE À IDADE DO ANIMAL E DATA DO INGRESSO NO PAÍS. AVERIGUAÇÃO NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Deve ser afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC, pois as teses deduzidas no especial não foram suscitadas oportunamente, tendo sido somente agitadas em sede de embargos de declaração, caracterizando, assim, a existência de inovação recursal. 2. No mérito, quanto à existência de prova pré-constituída, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Por fim, embora a Corte local não tenha acolhido a pretensão do recorrente, ficou registrado que a apreensão do animal poderá ser efetuada por outro motivo, como eventuais maus tratos ou manutenção em local impróprio, por exemplo. E, ainda, que deve o impetrante promover regularização da posse do animal.4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1248020/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014)”. Este Tribunal também já se manifestou sobre a questão: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. No que tange à inadequação da via eleita, sob a alegação de que a modalidade de cobrança do volume faturado é ato de gestão comercial da autoridade coatora, nos termos do Art. 1o, § 2o da Lei n. 12.016/2009, observa-se que a aludida questão não foi decidida pelo Juízo de origem, e nem tampouco restou suscitada na contraminuta do agravo de instrumento, vez que o Embargante, ora Agravado, sequer respondeu ao chamamento do Juízo para apresentar defesa, não constituindo, portanto, objeto do acórdão. 2. Não há que se falar em obscuridade ou eventual omissão se a matéria sequer foi objeto de discussão em grau recursal, configurando nítida inovação recursal. Mesmo que se trate de temas cognoscíveis de ofício, incabível o exame quando da apreciação do presente recurso integrativo, se o Juízo de Primeira Instância ainda não se manifestou sobre a questão, sob pena de suprimir um grau de jurisdição, em nítida violação ao devido processo legal. 3. Embargos de Declaração desprovidos. (Acórdão n.1067839, 07073044720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 24/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse contexto, a integração do acórdão pretendida pelos embargantes revela-se absolutamente descabida, pois amparada em inovação jurídica incompatível com a cognição restrita dos embargos declaratórios. Ante o exposto, acolho, de ofício, questão preliminar para NÃO CONHECER do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora